Tribunal: TJPA
Processo: 0039775-50.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039775-50.2008.8.14.0301

APELANTE: PLATINO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, PLATINO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE TESE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e razões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0039775-50.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:
PLATINO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

ADVOGADO:
LEONARDO DO AMARAL MAROJA - OAB PA 10.582

EMBARGADO:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

ADVOGADO: LEONARDO MENDES CRUZ - OAB/BA Nº. 25.711

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

PLATINO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
em face do acórdão de ID. 19250165, que conhecendo de ambos os recursos, acolheu a preliminar de exceção de incompetência suscitada por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A.

Pela fala dos Integrativos de
PLATINO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
ao
ID.
19296334,
o acórdão padece de vício de omissão quanto ao julgamento da exceção de incompetência e seus desideratos.

Intimada a contraminutar pelo ID. 19679727,
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.
ao ID. 19837931, bateu pelo não conhecimento do Aclaratórios dada a qualidade de rediscussão da matéria.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0039775-50.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE: PLATINO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

ADVOGADO:
LEONARDO DO AMARAL MAROJA - OAB PA 10.582

EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

ADVOGADO: LEONARDO MENDES CRUZ - OAB/BA Nº. 25.711

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

Antes, um aparte.

O Embargante anota que houve omissão do julgado a respeito da consideração do trânsito em julgado da exceção de incompetência que já havia aduzido ser a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém a competente para julgamento do feito.
Não lhe assiste razão.

Isso porque, retoma-se, de forma mais didática, a respeito.

O atraso no julgamento da Exceção de Incompetência não pode ser imputado às Partes. Quando o Recorrente manejou sua Ação na origem (este feito),
naquele momento
, havia outra ação já ajuizada por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A.,
inclusive com despacho citatório.
Pronto!
Neste momento se viu que o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém era incompetente para julgar o feito.

Atente-se, o Embargante, que é no momento da distribuição da Ação que se analisa sua competência, de modo que, eventuais modificações
(inclusive uma suposta sentença de improcedência de exceção
) não desqualificam a realidade processual:
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA incompetente em favor da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA.

No momento da distribuição desta Ação na origem, já havia a prevenção do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

Sobre a alegada omissão, eis o excerto do julgado que de modo cristalino, reverberou a matéria:

“(...)
No caso, a Ação de Consignação em Pagamento nº: 0007880-83.2008.8.14.0006, sob o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua não somente foi despachada antes (ID. 30336439 - Pág. 2) – em 23 de setembro de 2008 – quanto a citação ocorreu em 07 de janeiro de 2009, vide ID. 30336439 - Pág. 10.

O presente teve seu recebimento efetivo, pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém em 01 de dezembro de 2008, com citação não ocorrida formalmente, mas por habilitação espontânea em 16 de fevereiro de 2009, conforme ID. 4438059.

O Juízo de Ananindeua, portanto, tornou-se o prevento para processar e julgar ambas as lides. Desimporta à análise, eventuais mudanças nas situações de fato, o que, inclua-se, eventual julgamento da Ação primeira – de consignação – eis que a prevenção já se consolidara.

A vedação da súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que aduz “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” não se aplica ao caso em exame, pois quando a presente Ação foi manejada, a paradigma (nº: 0007880-83.2008.8.14.0006) ainda estava em curso perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA. (...)”

Inclusive, há de se pontuar, apenas por argumentação, que a Exceção de Incompetência que o Embargante se vale,
não teve seu mérito julgado!

Houve extinção por perda de objeto
, o que atrai não a materialidade, mas sim apenas a formalidade da coisa julgada em discussão. A -
suposta
- perda de objeto da exceção, adjetiva a qualidade de coisa julgada formal, que somente produz efeito naqueles autos, em nada obstando sua reanálise, como foi feita no acórdão embargado.

Isso é para que se veja que foram apreciados as
teses e os pedidos
devolvidos a este e. Tribunal e que, por sua vez, analisou-os e decidiu-os conforme a moldura fático-jurídica exposta na lide, não ensejando em qualquer vício do julgado, mas traduzindo-se apenas em débil interesse de rediscussão da matéria.

De mais a mais, está obstada –
a rediscussão
– pela via dos Aclaratórios!
Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omitido, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, irretocando o acórdão de ID. 19250165 que reconheceu a incompetência da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém /PA para processar e julgar o feito, e assim, determinou a remessa dos autos para processamento no Juízo competente (1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua / PA).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024